Tribunal: TJBA
Processo: 0001292-11.2007.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001292-11.2007.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NIVALDO CERQUEIRA CONCEIÇÃO Advogado(s): MARCELO SOUZA TEIXEIRA APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE GONCALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER. ADPF 165. TEMAS 284 E 285 DO STF. ADESÃO A ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO. VIA ADEQUADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta em face de instituição financeira, julgou improcedente o pedido de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Bresser, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença ao argumento de que manifestou interesse em aderir ao acordo coletivo homologado e, no mérito, defende que a ausência de adesão administrativa não impede a apreciação judicial do pedido. Requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, afastar a improcedência. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela revogação da justiça gratuita e, no mérito, pelo não provimento do recurso, invocando a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 e nos Temas 284 e 285. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à parte autora; (ii) saber se a sentença é nula por ter julgado improcedente o pedido sob fundamento de ausência de adesão ao acordo coletivo; e (iii) saber se, à luz da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 do STF, é possível a condenação judicial em ação individual para pagamento de expurgos inflacionários do Plano Bresser, independentemente de adesão ao acordo coletivo homologado. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento. Nos termos do art. 98, caput, do CPC, a concessão do benefício se baseia na declaração de insuficiência de recursos, cuja presunção somente pode ser afastada por prova em sentido contrário. Inexistindo elementos concretos aptos a demonstrar a capacidade financeira da parte autora, mantém-se o benefício. 4. A alegação de nulidade da sentença não evidencia vício formal, mas mero inconformismo com o fundamento adotado para a improcedência. Não se verifica ausência de fundamentação, julgamento extra ou ultra petita, tampouco cerceamento de defesa, razão pela qual a preliminar se confunde com o mérito recursal. 5. No mérito, a controvérsia encontra solução vinculante no julgamento da ADPF 165 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmou a homologação do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas dos poupadores e determinou sua aplicação a todos os processos que discutem expurgos inflacionários de poupança. 6. A Suprema Corte fixou, ainda, prazo de vinte e quatro meses, a contar da publicação da ata de julgamento, para novas adesões ao acordo coletivo, estabelecendo que a recomposição de valores para processos não transitados em julgado deve ocorrer exclusivamente mediante adesão voluntária ao acordo, afastando a possibilidade de condenação judicial individual em sentido diverso. 7. A sentença recorrida observou esse entendimento vinculante, reconhecendo que eventual recomposição deve ocorrer pela via da transação coletiva homologada. A posterior adesão da parte autora ao acordo coletivo, dentro do prazo fixado pelo STF, confirma a adequação dessa via para satisfação da pretensão. 8. Inexistindo direito individual autônomo dissociado da controvérsia abrangida pela ADPF 165, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido, em observância ao art. 927 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É obrigatória a observância da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que reafirmou a homologação do acordo coletivo relativo aos expurgos inflacionários e determinou sua aplicação aos processos pendentes. 2. Para processos não transitados em julgado, a recomposição de valores decorrentes do Plano Bresser deve ocorrer exclusivamente mediante adesão voluntária ao acordo coletivo homologado, sendo inviável condenação judicial individual em sentido diverso.”. __________ Dispositivos relevantes citados: PC, arts. 98, caput; 85, § 11; 927; 931; 937, I; 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025; STF, Temas 284 e 285. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001292-11.2007.8.05.0244, em que figura como Apelante Nivaldo Cerqueira Conceição e Apelado Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator